Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PREENCHIMENTO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes do artigo 561, do referido diploma: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Se não comprovada a probabilidade do direito, incabível a concessão da liminar de reintegração de posse.